Tribunal: STF
Processo: ARE 643632
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. FUMO EM RECINTOS COLETIVOS FECHADOS. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO DECRETO 29.284/2008 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM A LEI 9.294/1996. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à compatibilidade de decreto regulamentador com lei ordinária. O exame das alegadas ofensas a dispositivos constitucionais dependeria de prévio cotejo dos diplomas em discussão. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.